Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. LAUDO PARTICULAR ATESTANDO A CONDIÇÃO DE PCD. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A divergência entre exames médicos particulares e avaliação biopsicossocial, realizada por junta médica, para verificar a aptidão de candidato que concorre a cargo público nas vagas reservadas a pessoa com deficiência, demanda ampla dilação probatória, não alcançável, de maneira satisfatória em sede de cognição sumária.
2. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.